Tribunal: STF
Processo: HC 85529
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental em habeas corpus. Julgamento.
Empate. Voto de desempate proferido pelo Presidente. Ineficácia.
Matéria infraconstitucional. Caso em que não tinha voto o
Presidente. Resultado que implica solução mais favorável ao
paciente. Provimento ao agravo nos termos do voto do Relator.
Questão de ordem resolvida nesse sentido. Aplicação do art. 146, §
único, do Regimento Interno. Votos vencidos. É ineficaz o voto de
desempate do Presidente da Corte em matéria infraconstitucional,
prevalecendo, no caso de julgamento de habeas corpus, a decisão mais
 favorável ao paciente